Tribunal: TJSP
Processo: 2176672-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico no 8/2020, que tem por objeto a prestação de serviços de gestão, operação e manutenção de Postos Poupatempo. Desclassificação por não atendimento do requisito de capacidade técnica. Ao se prever a gestão de espaço público, critério de área mínima (25% do espaço a ser administrado) e a exclusão de gestão de eventos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico no 8/2020, que tem por objeto a prestação de serviços de gestão, operação e manutenção de Postos Poupatempo. Desclassificação por não atendimento do requisito de capacidade técnica. Ao se prever a gestão de espaço público, critério de área mínima (25% do espaço a ser administrado) e a exclusão de gestão de eventos temporários, deixou-se claro o propósito do edital: a atividade, ainda que diversa, haveria de guardar pertinência com o objeto da licitação. Rol de atividades meramente exemplificativo. A atividade anterior realizada pela licitante, ainda que relativa a espaço (área) próximo do objeto da licitação, de modo bastante evidente parece destoar no aspecto de pertinência, consideradas as disparidades exatamente no aspecto de gestão relativas a um estacionamento de aeroporto, com alguns poucos funcionários, e à operação de mais de uma dezena de postos do Poupatempo.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento 2176672-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da
Serra, em que é agravante SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E
INFORMÁTICA
S.A.,
é
agravado
ORBENK
ADMINISTRAÇÃO
E
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U. - sustentou oralmente o Dr. Jorge Antonio Maurique - OAB:
18.676/RS", em conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente
sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14797
Agravo de Instrumento
2176672-28.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
1a Vara Cível de Taboão da Serra
Agravante
Shopping do Cidadão Serviços e Informática S/A
Agravada
Orbenk Administração e Serviços Ltda.
Interessada
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

Prodesp e outros
Juiz de Primeiro Grau
Rafael Rauch
Decisão/Sentença
23/7/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Vera Angrisani
Julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no 2174888-16.2020.8.26.0000 .
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico no 8/2020,
que tem por objeto a prestação de serviços de gestão,
operação
e
manutenção
de
Postos
Poupatempo.
Desclassificação por não atendimento do requisito de
capacidade técnica. Ao se prever a gestão de espaço
público, critério de área mínima (25% do espaço a ser
administrado) e a exclusão de gestão de eventos
temporários, deixou-se claro o propósito do edital: a
atividade, ainda que diversa, haveria de guardar pertinência
com o objeto da licitação. Rol de atividades meramente
exemplificativo. A atividade anterior realizada pela
licitante, ainda que relativa a espaço (área) próximo do
objeto da licitação, de modo bastante evidente parece
destoar no aspecto de pertinência, consideradas as
disparidades exatamente no aspecto de gestão relativas a
um estacionamento de aeroporto, com alguns poucos
funcionários, e à operação de mais de uma dezena de
postos do Poupatempo.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S/A
contra a r. decisão de fls. 669/70, dos autos de origem, que, em mandado de
segurança impetrado por ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferiu a liminar para suspender os “efeitos do ato administrativo que
considerou a parte impetrante inabilitada, bem como dos atos administrativos
posteriores, inclusive a adjudicação perpetrada, devendo o procedimento
licitatório indicado na inicial, relativo ao lote 4, permanecer suspenso até
decisão em sentido contrário deste juízo”.
A agravante alega que “o agravado, valendo-se de parcialidades da sua
interpretação sobre o pregão em questão, induziu o Juízo a quo a erro,
causando inevitável prejuízo à continuidade do contrato para a execução dos
serviços já iniciados por meio da ordem inicial de serviços recepcionada no dia
08.07.2020”.
Sustenta que “o processo licitatório seguiu todas as fases de julgamento,
contraditório e ampla defesa, gerando a legalidade e a isonomia entre os
licitantes”, e que “não demonstrou o agravado que possuía qualificação
técnica necessária para ser habilitado no certame, o que não comprova o
prejuízo concreto e grave então suscitada na peça inicial”.
Argumenta que “o atestado da INFRAERO apresentado pelo agravado em
nada se assemelha às atividades prestadas em gestão, manutenção e
operação de uma central de atendimento ao cidadão, e sim voltadas
exclusivamente ao fornecimento de mão de obra (terceirização de mão de
obra) e à prestação de serviços de manutenção de estacionamento”.
Afirma que “A administração e/ou gestão de um estacionamento em nada se
compara à natureza e complexidade dos serviços que serão prestados nos
postos Poupatempo, o qual, de acordo com as especificações técnicas do edital
envolvem diversas atividades de planejamento e operação das atividades
voltadas ao acompanhamento e operacionalização do atendimento de público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
externo nos parâmetros fixados pela Prodesp, assim como a implantação e
manutenção do posto de atendimento”.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
Concessão de efeito suspensivo deferida a fls. 52/8.
Pedido de reconsideração indeferido a fls. 107/8.
Contraminuta a fls. 111/20.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do recurso
(fls. 125/8).
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
É caso de julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no
2174888-16.2020.8.26.0000 .
Revejo entendimento para afastar a perda de objeto pela adjudicação e
homologação do pregão.
O ato administrativo não pode fazer desaparecer a possibilidade de controle
judicial.
Quanto à via, não me parece inadequada. Em licitação, sempre há pressa. Só
não caberá mandado de segurança se houver necessidade de produção de
prova, que não é o caso dos autos. Alega-se nulidade da exigência feita
durante o pregão. Ou é legal ou é ilegal. Não precisa prova para isso, ainda
que não seja algo simples de fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da ciência do ato de inabilitação ou de reprovação da proposta, conta-se o
prazo decadencial de 120 dias. Naturalmente, quanto mais tempo passar, a
questão do prejuízo pesará mais em favor da administração do que do
licitante.
Possível, portanto, adentrar o exame da legalidade.
Nesse sentido:
Apelação / Remessa Necessária no 1003010-60.2018.8.26.0404
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Orlândia
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 09/07/2020
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação promovida pelo
Município de Orlândia para prestação de serviços de coleta,
transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos de
serviços de saúde e animas mortos de pequeno porte. Sentença
concessiva da ordem que não se mostra nula. Vício que, caso
existente, não resultaria em retorno do feito à origem para novo
julgamento. Art. 1.013, §3o, inciso IV, do CPC. Superveniente
homologação/adjudicação do objeto licitado que não resulta em
perda do interesse processual. Adequação da via mandamental
para discussão de cláusulas editalícias que, em tese, resultaram
em danos concretos à empresa vencida no certame. Cremação.
Aplicabilidade da LE no 15.413/14 para resíduos sólidos de
serviços de saúde e animais mortos de pequeno porte -
Subgrupos A2, A3 e A4. Precedentes desta E. Corte. Demais itens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do edital que não foram impugnados, não se vislumbrando
ofensa direta à lei estadual. Contrato que se encerrará em breve,
mostrando-se razoável sua manutenção parcial de forma a não
interromper, na parte em que não há colidência expressa com o
ordenamento, a continuidade do serviço, privilegiando a saúde
pública. Arts. 20 e 21 da LINDB. Sentença parcialmente reformada.
Remessa necessária e recursos conhecidos e providos em parte.
O Pregão Eletrônico Prodesp no 8/2020, do tipo menor preço, tem por
objeto “a prestação de serviços de gestão, operação e manutenção de
Postos Poupatempo, divididos em 7 (sete) lotes, para empresas diferentes,
para garantir maior segurança operacional da PRODESP e de seus clientes,
bem como ampliar a diversificação de prestadores de serviços e fomentar o
aumento da competitividade, conforme avaliação da Diretoria de Serviços ao
Cidadão - DSC e estudos de Gestão de Riscos e de Controle Interno, de acordo
com as quantidades, especificações e exigências descritas no Termo de
Referência/Caderno de Especificações Técnicas que integram este edital como
Anexo I, I-A a I-G sob o regime de empreitada por preço unitário” (edital - fls.
100/93).
A agravada foi classificada em primeiro lugar para o Lote 4 - Interior 4, que
abrange os municípios de Itapeva, Registro, Santos, São José dos Campos,
Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e mais 8 cidades (fls. 32 e 631, autos de
origem).
No entanto, foi declarada inabilitada, “na medida em que os atestados, por
ela apresentados, não atendem ao disposto no item 4.1.5.3” (fls. 575/80,
autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.1.5.3 COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR. DEVERÃO
SER APRESENTADOS OS SEGUINTES ATESTADOS:
a) ATESTADO(S) DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM GESTÃO,
GERENCIAMENTO OU ADMINISTRAÇÃO, fornecido por Pessoa
Jurídica de Direito Público ou Privado, devidamente registrado no
Conselho de Classe, informando o emitente do atestado sobre o
objeto da prestação de serviços, conforme o item 1.1, bem como
sobre a execução destes, declarando que os resultados atenderam
a contento os objetivos contratuais.
(...)
4.1.5.3.1. O(s) atestado(s) referentes a alínea a) deverá(ão) conter
os nomes das empresas declarantes, a identificação do nome e a
assinatura do responsável, bem como o número de telefone para
contato e deverá comprovar experiência anterior na gestão de
serviços pertinentes, compatíveis e de natureza semelhante ao
objeto da licitação, indicando quantidade igual ou superior a 25%
da área existente no local da prestação dos serviços, objeto da
licitação, constante do item 1.1.
(...)
4.1.5.3.5. Não serão aceitos, por não guardarem pertinência ao
objeto da licitação para fins de cumprimento deste item,
atestados referentes a gestão de espaços e/ou estruturas para
eventos
temporários,
tais
como :
feiras,
lançamentos
de
produtos/imóveis, leilões, festas comemorativas, rodeios, etc.
Como se observa, era imperativo guardar pertinência com o objeto da
licitação, e o rol de atividade excluídas era meramente exemplificativo.
Não se observa, com a clareza necessária, flagrante ilegalidade na decisão
administrativa de inabilitação da ORBENK que considerou não atendido o
requisito de capacidade técnica com a apresentação do atestado expedido
pela INFRAERO.
Se o edital não exigiu atestado de atividade análoga à licitada e deixava,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, uma margem mais larga de possibilidades, ficava materialmente
impossível delimitar quais atividades NÃO seriam admitidas.
Ao se prever a gestão de espaço público, critério de área mínima (25% do
espaço a ser administrado) e a exclusão de gestão de eventos temporários,
deixou-se claro o propósito do edital: a atividade, ainda que diversa,
haveria de guardar pertinência com o objeto da licitação .
A atividade anterior atestada pela INFRAERO, ainda que relativa a espaço
(área) próximo do objeto da licitação, de modo bastante evidente parece
destoar no aspecto de pertinência, consideradas as disparidades exatamente
no aspecto de gestão relativas a um estacionamento de aeroporto, com
alguns poucos funcionários, e à operação de mais de uma dezena de postos
do POUPATEMPO.
Não se vislumbra, em análise perfunctória, prova inequívoca e pré-
constituída de ilegalidade por parte da autoridade.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL